Tribunal: TJPA
Processo: 0803078-70.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803078-70.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DIANA DO SOCORRO QUARESMA TOURAO

AGRAVADO: WALTER AUGUSTO LEITE AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – DECRETAÇÃO LIMINAR DO DIVÓRCIO – POSSIBILIDADE – DIREITO POTESTATIVO – PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DA EX-CÔNJUGE – DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-No que concerne a possibilidade de decretação liminar do divórcio,
não vislumbro justificativa plausível para o não acolhimento da pretensão autoral, com a consequente determinação de expedição do competente mandado de averbação, permitindo-se que a extinção do vínculo conjugal das partes ocorra antes da formação do contraditório, até mesmo porque o requerido, ora agravado, neste caso, não oporá prova capaz de gerar dúvida razoável quanto ao direito potestativo da agravante, inexistindo, ainda, qualquer prejuízo para as partes ora litigantes, considerando o fato de inexistir bens a partilhar.

2-Ademais,
para maximizar a celeridade buscada pelo legislador, o art. 1.581 do Código Civil e o enunciado sumulado nº 197 do Superior Tribunal de Justiça, consagraram o entendimento da possibilidade de decretação do divórcio sem a prévia partilha dos bens.

3-No que tange à fixação de alimentos devidos à ex-esposa, ora agravante, observa-se que a obrigação alimentar em favor do cônjuge tem por fundamento o dever de mútua assistência, conforme exegese do inciso III do art. 1.566 c/c art. 1.694, ambos do CC.

4-Nesse sentido, tais alimentos possuem traços peculiares, inexistindo dever/obrigação de um cônjuge em manter o outro, como ocorre em relação aos filhos. Ressalta-se, por oportuno, que a assistência devida entre cônjuges não deve favorecer a desocupação, a inatividade, sendo devida somente quando, justificadamente, o ex-cônjuge não possa manter-se por seu próprio trabalho. A mera afirmação de necessidade não tem o condão de demonstrar a necessidade da fixação da pensão alimentícia.

5-No presente caso, observa-se não restar demonstrado ao menos indícios da probabilidade do direito material invocado, salientando que a própria recorrente afirma possuir trabalho e ganhar remuneração equivalente a um salário mínimo, limitando-se apenas em afirmar que está passando por dificuldade financeira, sem, entretanto, a priori, demonstrar sua real necessidade em receber alimentos do ex-cônjuge.

6-Ressalta-se, que a única filha do casal já é maior de idade, e a

recorrente atualmente está com apenas 50 (cinquenta) anos de idade, capaz, apta ao trabalho, fato que inviabiliza o deferimento de alimentos pretendido.

7-Recurso conhecido e parcialmente provido,
tão somente para decretar, liminarmente, o divórcio das partes ora litigantes, com a regular expedição do competente mandado de averbação, permitindo-se a extinção do vínculo conjugal das partes antes mesmo da formação do contraditório, por tratar-se de direito potestativo, salvaguardado, inclusive, pela Súmula nº. 197 do STJ, mantendo a decisão guerreada no que concerne ao indeferimento do pleito de alimentos provisórios em favor da ex-cônjuge, ante a ausência de requisitos para seu deferimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

AGRAVO DE INSTRUMENTO,

tendo como agravante DIANA DO SOCORRO QUARESMA TOURÃO

e agravado WALTER AUGUSTO LEITE AZEVEDO
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por
DIANA DO SOCORRO QUARESMA TOURÃO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família Comarca de Ananindeua/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA (Proc. nº. 0802430-72.2021.8.14.0006),
indeferiu o pedido de tutela antecipada de decretação do divórcio do casal, bem como o de pedido de alimentos provisórios em favor da requerente, tendo como ora agravado
WALTER AUGUSTO LEITE AZEVEDO.

Alega a agravante que em relação a decretação imediata do divórcio, o posicionamento majoritário entre a doutrina e Tribunais Pátrios é que não existe óbice para seu deferimento, em razão de ser direito potestativo, isto é, que não enseja qualquer discussão ou contestação, podendo ocorrer até mesmo antes da citação do Requerido, haja vista que, pela sua natureza pode ser exercido exclusivamente por uma das partes.

Em relação aos alimentos provisórios em favor da ora recorrente, afirma que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça se dá no sentido de que os alimentos entre cônjuges possuem caráter excepcional e transitório, os quais perduram até o momento em que o titular dos alimentos seja capaz de prover a sua autonomia financeira e superar o desequilíbrio provocado devido à ruptura do vínculo conjugal.

Sustenta que o vínculo matrimonial entre agravante e agravado perdurou durante 26 (vinte e seis) anos, extenso período no qual grande monta das despesas familiares foi suportada e administrada pelo Agravado, que provia o sustento familiar com a remuneração de bombeiro militar da reserva.

Aduz que o ora recorrido agravado recebe atualmente o valor mensal de R$ 6.527,62 (seis mil, quinhentos e vinte e sete reais e sessenta e dois centavos), e a Agravante, por sua vez, trabalha como secretária de consultório médico, percebendo um 01 (hum) salário mínimo, correspondente atualmente ao valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais).

Ressalta que está passando por muitas dificuldades financeiras e não está conseguindo arcar com as suas despesas e de sua filha, tais como referentes ao supermercado, custos com a saúde, transporte, energia elétrica, educação e etc.

Por fim, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de determinar que o Agravado pague pensão alimentícia no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) em favor da Agravante, e no mérito, o provimento integral do recurso, com a confirmação da tutela de urgência deferida, bem como a decretação imediata do divórcio das partes ora litigantes.

Coube-me, por distribuição, julgar o presente recurso.

Em decisão preliminar (ID Nº. 4930432), foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ativo formulado pela recorrente.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 5487539).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Ausente matéria preliminar, atenho-me ao mérito recursal.

MÉRITO

Cinge-se a questão na decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que indeferiu o pedido liminar de decretação do divórcio do casal, bem como o de alimentos provisórios em favor da ex-cônjuge, ora agravante.

No que concerne a decretação imediata do divórcio,
observa-se
que desde a edição da Emenda Constitucional nº 66/2010 alterando o §6º do art. 226 da Constituição Federal, foi extinta a exigência de prazo de separação de fato para dissolução do vínculo matrimonial pelo divórcio, podendo este ser requerido por qualquer dos cônjuges, a qualquer momento, bastando a simples manifestação da vontade, independente de aspectos outros relacionados à falência da vida conjugal.

Nesse sentido, o divórcio erigiu à categoria de direito potestativo, de modo que o legislador procurou dar maior celeridade ao procedimento, buscando resolução menos gravosa, dolorosa e burocrática, evitando a postergação de situação fática caracterizada pelo fim do afeto outrora predominante.

Passou-se, então, a entender enquanto discussões descabidas e infundadas questões de natureza subjetiva, como a culpa pelo fim do relacionamento, e de natureza objetiva, como o transcurso do tempo. Sendo direito potestativo, o divórcio tem a sua decretação imediata, sendo incabível a recusa pelo cônjuge.

Assim sendo, o divórcio passou a ser imotivado e direto, podendo inclusive ser decretado liminarmente, antes mesmo da citação da parte adversa, ou seja, independentemente de contraditório, em sede de tutela de evidência, prevista no artigo 311, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO DIVÓRCIO LITIGIOSO Inconformismo contra decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida Possibilidade de decretação de divórcio em sede liminar Direito potestativo Tutela de urgência versus tutela de evidência Decisão reformada Recurso provido.”
(AI 2109708-24.2018.8.26.0000; Rel. José Carlos Ferreira Alves; 2ª Câmara de Direito Privado; j. 09/08/2018 - grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR DE
DIVÓRCIO
.
POSSIBILIDADE
. DESNECESSIDADE DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. O direito ao
divórcio
é potestativo e incondicionado. Demonstrada a existência da relação matrimonial por meio de documento hábil e havendo pedido expresso de
divórcio
, é viável a sua imediata
decretação
. Nesse contexto, a ausência de angularização processual não impede o acolhimento liminar do pedido formulado pelo divorciando.
POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO D INSTRUMENTO, VENCIDO O
RELATOR
”. (TJ-RS – AI: 70079918231 RS,
Relator
: José Antônio Daltoe Cezar, Data de Julgamento: 28/02/2019, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO PELO D. MAGISTRADO A QUO, SOB ALEGAÇÃO DO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PREVISTOS NO ART. 273 DO CPC. DECRETAÇÃO ANTERIOR DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DE UMA DAS PESSOAS JURÍDICAS INTEGRANTES DO ACERVO PATRIMONIAL DISCUTIDO.
INEXISTÊNCIA DE QUESTÕES PATRIMONIAIS EXTREMAMENTE DELICADAS E QUE IMPEÇAM A DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO NO CURSO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO. - Com efeito, para maximizar a celeridade buscada pelo legislador, o art. 1.581 do Código Civil e o enunciado sumulado nº 197 do Superior Tribunal de Justiça, consagraram o entendimento da possibilidade de decretação do divórcio sem a prévia partilha dos bens, autorizando a antecipação dos efeitos da tutela, conforme inteligência do art. 273 do CPC.
Entretanto, não demonstrou o Agravante a presença do perigo da demora. - Ademais, não se vislumbra nos autos elementos que demonstrem o empecilho da sua decretação com base, estritamente, em aspectos patrimoniais. Em que pese haja discussões no sentido de ocorrência de desvio de finalidade e confusão patrimonial entre o sócio e a empresa, inexistem subsídios tão fortes a ponto de impedir a realização de direito potestativo das partes no curso do processo, permitindo que este prossiga em face dos demais pontos pendentes. - Agravo provido. - Decisão reformada. (Classe: Agravo de Instrumento,Número do Processo: 0009962-13.2015.8.05.0000, Relator (a): Gardenia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 10/05/2016 )(TJ-BA - AI: 00099621320158050000, Relator: Gardenia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 10/05/2016)

“AÇÃO DE DIVÓRCIO C.C. ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS. Decretação liminar do divórcio. Possibilidade (E.C. nº 66/2010). Direito potestativo da parte. Precedentes desta 3ª Câmara. AGRAVO PROVIDO.” (AI 2061484-26.2016.8.26.0000; Rel. Alexandre Marcondes; 3ª Câmara de Direito Privado j. 29/03/2016 - grifei).

Ademais, para maximizar a celeridade buscada pelo legislador, o art. 1.581 do Código Civil e o enunciado sumulado nº 197 do Superior Tribunal de Justiça, consagraram o entendimento da possibilidade de decretação do divórcio sem a prévia partilha dos bens.

Assim sendo, não vislumbro justificativa plausível para o não acolhimento da pretensão autoral, com a consequente determinação de expedição do competente mandado de averbação, permitindo-se que a extinção do vínculo conjugal das partes ocorra antes da formação do contraditório, até mesmo porque o requerido, ora agravado, neste caso, não oporá prova capaz de gerar dúvida razoável quanto ao direito potestativo da agravante, inexistindo, ainda, qualquer prejuízo para as partes ora litigantes, considerando o fato de inexistir bens a partilhar.

Salienta-se, por oportuno, que o artigo 669, do Código de Processo Civil, resguarda a possibilidade de sobrepartilha de eventual bem sonegado. Assim, sendo inconteste a vontade da agravante de se divorciar do recorrido, não vislumbro qualquer óbice para decretação do divórcio do casal.

No que tange à fixação de alimentos devidos à ex-esposa, ora agravante, observa-se que a obrigação alimentar em favor do cônjuge tem por fundamento o dever de mútua assistência, conforme exegese do inciso III do art. 1.566 c/c art. 1.694, ambos do CC.

Nesse sentido, tais alimentos possuem traços peculiares, inexistindo dever/obrigação de um cônjuge em manter o outro, como ocorre em relação aos filhos. Ressalta-se, por oportuno, que a assistência devida entre cônjuges não deve favorecer a desocupação, a inatividade, sendo devida somente quando, justificadamente, o ex-cônjuge não possa manter-se por seu próprio trabalho. A mera afirmação de necessidade não tem o condão de demonstrar a necessidade da fixação da pensão alimentícia.

No presente caso, observa-se não restar demonstrado ao menos indícios da probabilidade do direito material invocado, salientando que a própria recorrente afirma possuir trabalho e ganhar remuneração equivalente a um salário mínimo, limitando-se apenas em afirmar que está passando por dificuldade financeira, sem, entretanto, a priori, demonstrar sua real necessidade em receber alimentos do ex-cônjuge.

Ressalta-se, que a única filha do casal já é maior de idade, e a

recorrente atualmente está com apenas 50 (cinquenta) anos de idade, capaz, apta ao trabalho, fato que inviabiliza o deferimento de alimentos pretendido.

A respeito do assunto, colaciono, Jurisprudência Pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DE EX-CÔNJUGE. DESCABIMENTO. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. A obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros está lastreada no dever de mútua assistência, persistindo após a separação do casal quando restar demonstrada a dependência econômica de uma parte em relação à outra, levando-se em consideração, sempre, o binômio necessidade-possibilidade. No caso, não comprovada a dependência econômica, descabe o pensionamento.
RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70080694680, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 24/04/2019).

DIVÓRCIO. INDEFERIMENTO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS À AUTORA. RECURSO DESPROVIDO. Divórcio. Insurgência contra decisão que indeferiu alimentos provisórios pleiteados pela virago. Efeito ativo indeferido. Inexistem indícios de que a recorrente faça jus à percepção dos alimentos.
A pensão ao ex-cônjuge tem caráter excepcional, deferida apenas em casos de real necessidade. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 21106906720208260000 SP 2110690-67.2020.8.26.0000, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 29/06/2020, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C LIMINAR DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. VERBA ALIMENTAR PROVISÓRIA PARA EX-CÔNJUGE. REVOGAÇAÕ DA LIMINAR CONCEDIDA. CABIMENTO. É condição imprescindível para o deferimento dos alimentos a prova inequívoca da impossibilidade de prover o próprio sustento. Caso concreto em que, após a separação conjugal, a agravada se mudou para outra cidade, havendo informação de que exerce atividade remunerada, ausente prova da necessidade, ônus do qual não se desincumbiu.
RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70081637092, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 14/06/2019).

Desta feita, em relação a tal pleito, entendendo restarem ausentes os requisitos para a concessão dos alimentos provisórios, devendo ser mantido o decisum ora vergastado nesta parte.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para decretar, liminarmente, o divórcio das partes ora litigantes, com a regular expedição do competente mandado de averbação, permitindo-se a extinção do vínculo conjugal das partes antes mesmo da formação do contraditório, por tratar-se de direito potestativo, salvaguardado, inclusive, pela Súmula nº. 197 do STJ, mantendo a decisão guerreada no que concerne ao indeferimento do pleito de alimentos provisórios em favor da ex-cônjuge, ante a ausência de requisitos para seu deferimento.

É COMO VOTO.

Belém, 17/08/2021